Tribunal: TJBA
Processo: 8009450-83.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009450-83.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

AGRAVADO: JEOVA FERREIRA

Advogado(s)
:
SOCRATES PIRES DOURADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANIPULAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município do Salvador contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal c/c Declaratória e Compensação de Crédito ajuizada por Jeová Ferreira, na qual foi deferida medida liminar suspendendo a exigibilidade de crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2003 a 2018. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, em razão de a ação ter sido distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública, e não à 2ª Vara, conforme regras de competência fixadas por resoluções do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é nula a decisão liminar proferida por juízo absolutamente incompetente em ação de natureza tributária envolvendo o Município do Salvador, diante da competência privativa atribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública pela Resolução nº 18/2016 do TJBA, alterada pela Resolução nº 24/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de admissibilidade é superado, pois o recurso preenche os requisitos legais previstos nos arts. 1.015 e seguintes do CPC/2015, estando, inclusive, tempestivo.

4.
A Resolução nº 18/2016 do TJBA, alterada pela Resolução nº 24/2018, estabelece a competência privativa da 2ª Vara da Fazenda Pública para julgar ações ordinárias fiscais em que o Município do Salvador figure como parte, incluindo ações anulatórias de débitos fiscais.

5.
A distribuição da ação à 4ª Vara da Fazenda Pública, por meio de registro equivocado como “Embargos de Terceiros”, caracterizou manipulação do sistema de distribuição, desviando a demanda do juízo competente.

6.
Conforme o art. 64, §1º, do CPC/2015, a incompetência absoluta pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sendo causa de nulidade absoluta do pronunciamento judicial.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece que a sentença ou decisão proferida por juízo absolutamente incompetente padece de nulidade absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública (AgRg no REsp 1030492/SP, Rel. Min. Jorge Mussi).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão proferida por juízo absolutamente incompetente é nula, por tratar-se de vício de ordem pública.

2.
A competência para processar e julgar ação anulatória de débito fiscal municipal, quando o Município do Salvador figura como parte, é da 2ª Vara da Fazenda Pública, conforme estabelecido pelas Resoluções nº 18/2016 e nº 24/2018 do TJBA.

3.
A distribuição indevida da ação, mediante classificação equivocada, enseja a remessa dos autos ao juízo competente e a anulação dos atos decisórios praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015 e seguintes, art. 64, §1º; Resolução TJBA nº 18/2016, art. 3º; Resolução TJBA nº 24/2018, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1030492/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 25.06.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8009450-83.2018.8.05.0000
,
tendo, como
Agravante,

o
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Agravado,
JEOVÁ FERREIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA